Tribunal: CARF
Processo: 18365.720007/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona­se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18365.720007/2012-10
ACÓRDÃO
2002-009.775 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ANETE MADEIRA DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona-se à
comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade
lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda
(Decreto n° 3.000/99).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para afastar a glosa de despesas médicas da prestadora de serviços Maria
Elaine Guimarães.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.775 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18365.720007/2012-10
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 18, lavrada em face
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009, Ano-
Calendário de 2008, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 7.303,64, já
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.19/22,
foram apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Dependente no valor de R$ 4.967,64, por falta de
comprovação da condição de universitárias das dependentes Alaíde Madeira de
Araújo e Laryssa madeira de Araújo e por falta de comprovação de que a
Contribuinte detém a guarda judicial de Fernando Valente de Melo Benício.
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de R$ 1.151,00.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 11.168,45, por falta de
apresentação de documentos das despesas Unimed (R$ 6.436,45) e Uniodonto
(R$ 3.432,00) e por motivo do recibo apresentado referente à profissional Elaine
Guimarães (R$ 1.300,00) estar fora dos padrões exigidos, sem indicação do CRO
da prestadora dos serviços.
A Contribuinte foi cientificada da Notificação de Lançamento em 17/11/2011,
conforme documento de fls. 25, apresentando impugnação em 06/12/2011, fls. 2,
na qual apresenta as seguintes alegações:
- Do valor da infração de dedução indevida com dependentes de R$ 4.967,64 está
questionando R$ 1.655,88, pois no momento da apresentação dos documentos
faltou providenciar a comprovação da condição de universitária de Laryssa
Madeira de Araújo, documento já providenciado.
- Do valor da infração de dedução indevida de despesas médicas de R$ 11.168,45
está questionando R$ 1.300,00, pois no momento da apresentação dos
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.775 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18365.720007/2012-10
3
documentos ficou faltando nos recibos o carimbo com o CRO da Dra. Maria Elaine
Guimarães. Os documentos já se encontram carimbados para o ajuste.
- Concorda com a Dedução Indevida com Despesa de Instrução.

A 19a Turma da DRJ/SP1 por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se a dedução de dependente informada na Declaração de Ajuste
Anual, cuja relação de dependência foi comprovada através de documento trazido
aos autos.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS - DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE
INSTRUÇÃO, PARTE DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS E PARTE DA
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTE.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 17/08/2017, Recurso Voluntário juntando cópias dos recibos anteriormente
apresentados, para reanálise do CRO de Maria Elaine Guimarães.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A Contribuinte concorda com a infração de Dedução Indevida de Despesa com
Instrução, com parte da Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 9.868,45 e com
parte da Dedução Indevida com Dependentes no valor de R$ 3.311,76. Dessa forma, consideram-
se parcelas não impugnadas a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.775 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18365.720007/2012-10
4
A decisão de piso restabeleceu a dedução de dependente
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas referentes aos recibos
da profissional Maria Elaine Guimarães.
A glosa da dedução foi mantida com os seguintes fundamentos:

A Contribuinte alega em sua impugnação que apresenta recibos emitidos pela
profissional Maria Elaine Guimarães contendo indicação do número do CRO,
entretanto, em análise aos recibos apresentados, fls. 15/16, constata-se que não é
possível identificar qualquer número de CRO, visto que o carimbo encontra-se
ilegível.
Dessa forma, mantém-se a glosa de despesa médica apurada.
Junto a seu recurso a contribuinte apresentou os recibos de fls. 48/49 novamente
carimbados.
Nitidamente os documentos apresentados tiveram como finalidade suprir a
carência apontada pela DRJ.
Os novos documentos suprem a ausência de informação do CRO e podem ser na
espécie ser conhecidos com relativização da preclusão de sua juntada, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Desta feita, dou provimento no sentido de afastar a glosa de despesas médicas da
prestadora de serviços Maria Elaine Guimarães, de acordo com os recibos apresentados às fls. 48 e
49.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para afastar a glosa de despesas médicas da prestadora de serviços Maria Elaine
Guimarães.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 57
DF CARF MF
Original